Tribunal: TJSP
Processo: 2045780-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045780-31.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.595-L
1
Registro: 2020.0000516216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045780-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B2W
COMPANHIA DIGITAL, é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045780-31.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.595-L
2
Agravo de Instrumento no 2045780-31.2020.8.26.0000
Agravante: B2w Companhia Digital
Agravado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Voto no 16.595
Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de
multa. PROCON. Suspensão da exigibilidade
do crédito não tributário mediante oferta de
seguro garantia. Possibilidade. Art. 9o, inciso
II, da LEF. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da r.
decisão interlocutória de fls. 276 e 294 dos autos de tutela antecedente
relativa à anulação de multa aplicada pelo PROCON, conforme a
manifestação técnica de fls. 558/567 destes atos.
Conclui a decisão recorrida pela necessidade de oferta
do valor da multa em dinheiro, e daí o indeferimento do pedido de oferta de
seguro garantia com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário.
A empresa agravante argumenta pela admissibilidade do
seguro garantia acrescido de 30% do valor da multa a título de caução, e
daí o pedido de antecipação da tutela recursal e de reforma da decisão.
Antecipada a tutela recursal, veio a contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045780-31.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.595-L
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A hipótese dos autos cuida de crédito não tributário
sujeito ao procedimento da Lei no 6.830/80, e cujo art. 9o, inciso II, admite o
seguro garantia como cautela.
Nestas condições, não tem a suspensão de sua
exigibilidade sujeita ao regime estrito do art. 151 do CTN, que cuida do
crédito tributário, e tampouco sujeita ao enunciado da Súmula no 112 do
STJ.
Sendo assim, nada obsta a oferta da garantia na ação
anulatória, com prejuízo da exigibilidade do crédito não tributário.
O voto é pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator